Tribunal: TJDFT
Processo: 0712522-02.2021.8.07.0005
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. BATIDA NA TRASEIRA DE VEÍCULO PARADO NO SEMÁFORO. PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.
1. O recorrente reúne condições para auferir a gratuidade de justiça, nos termos previstos no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, pelo que se defere o benefício.
2. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova oral feito com observância aos artigos 5o e 33, da Lei n.o 9.099/1995, especialmente se a prova documental se mostra suficiente para formar o convencimento motivado do sentenciante; a par disso, consta dos autos que foi oficiado por três vezes à empresa UBER, mas não foi possível localizar o passageiro que havia realizado a viagem no dia e hora indicados pelo recorrente, tornando impossível a produção da prova oral requerida. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
3. Impera, no caso de colisão na traseira de veículo, a presunção de culpa do motorista do veículo que bate atrás, por não guardar a distância segura e frear em tempo adequado, especialmente diante do semáforo de trânsito, onde é sabido que os veículos podem parar, inclusive quando o sinal estiver amarelo; demais, a freada brusca, se ocorrida por motivo de segurança, é plenamente justificável.
4. A versão do recorrente de que o recorrido adentrou em sua frente por não conseguir frear próximo ao semáforo não possui verossimilhança e está em desacordo com as provas produzidas nos autos, especialmente as fotografias que mostram o local da colisão e o croqui/vídeo apresentado pelo próprio recorrente, onde diz não saber se o recorrido estava trafegando ao lado ou à sua frente.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenado o recorrente vencido às custas e honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995, cuja cobrança ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei n.o 9.099/1995.